Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE NA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.
2. A mera alegação de morosidade na avaliação de seu pleito nos autos de conhecimento perante a Justiça Federal não basta, por si só, para justificar o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença buscado pelo autor.
3. Por óbvio, esta e. Corte não possui, entre suas funções, o controle da atividade exercida no âmbito da Justiça Federal, tampouco incumbe-lhe suprimir a omissão relatada pelo autor.
4. Ao contrário do que sustenta o apelante, não lhe está sendo negado o direito ao cumprimento provisório de sentença, mas, sim, que demonstre haver esgotado os meios que foram colocados à sua disposição para alcançar seu intento, o que não ficou demonstrado no presente caso.
5. Apelação conhecida e não provida.